Tribunal: TJDFT
Processo: 0750988-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DECISÃO NÃO ALTERADA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva movido por servidor público, sob os argumentos de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente, inexigibilidade do título executivo e ocorrência de anatocismo decorrente da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória sem concessão de liminar enseja a suspensão da execução individual; (ii) estabelecer se há excesso de execução na aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito; e (iii) determinar se a execução de título judicial transitado em julgado pode ser afastada sob alegação de lesão ao erário e violação de normas orçamentárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória sem a concessão de liminar não suspende a execução individual baseada em título executivo judicial transitado em julgado, salvo demonstração inequívoca de relação de subordinação entre os processos, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.
4. A inexigibilidade do título executivo não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada, especialmente quando a discussão sobre a legalidade da norma que fundamentou o direito dos servidores foi exaurida na ação coletiva originária.
5. A possibilidade de procedência da ação rescisória, por si só, não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, pois a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado devem ser priorizadas.
6. A incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, está em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, não configurando anatocismo.
7. O ajuizamento da ADI no 7435/RS perante o STF, sem concessão de liminar, não afasta a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, não havendo fundamento para suspender a execução individual até o julgamento da ação constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O simples ajuizamento de ação rescisória sem concessão de liminar não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado.
2. A inexigibilidade do título executivo não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária, não configura anatocismo e está em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
4. A pendência de julgamento da ADI no 7435/RS no STF, sem decisão cautelar, não afasta a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019.